Tribunal: STF
Processo: Rcl 69499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Consta que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Paranaguá, Paraná, condenou M.G.d.S. pela prática de feminicídio, crime descrito no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, esse último combinado com o §2-A, inciso I, do Código Penal, observadas as disposições da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) e da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), ao cumprimento da pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Como consequência, observando a regra do art. 492, I, letra “e”, do CPP, o douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá-PR, nos autos n. 0001968- 36.2009.8.16.0129, decretou a prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública, bem como determinou o início imediato do cumprimento da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do referido art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Irresignado, Manoel Gomes da Silva impetrou Habeas Corpus. Em suas razões, sustentou o impetrante que o art. 492, alínea I, “e”, do CPP – que permite a prisão em Plenário se a pena for igual ou superior a quinze (15) anos – seria inconstitucional, pois violaria o princípio da presunção de inocência, inserto na Constituição Federal (art. 5.º, inc. LVII). 



    A ordem foi concedida pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, para o fim de expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente, com determinação de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício (artigos 327 e 328, do Código de Processo Penal), manter atualizado seu endereço perante o Juízo, comparecer a todos os atos processuais e não cometer novos delitos. Ressaltou-se a possibilidade de o juízo fixar outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, a fim de garantir a utilidade do processo.



    (...)



    Por vislumbrar que a decisão incorreu em omissão, pois apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo expresso de lei, afastou sua incidência, sem observar a cláusula de reserva de plenário, ao arrepio assim, da Súmula Vinculante 10/STF, o Ministério Público manejou embargos declaratórios em face do acórdão reclamado - pendentes de análise-2, para que seja suprida a omissão com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10 e art. 97 da CF/88, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP”.  



    Ao final, requer,  



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 



    b) deferimento de liminar para que esse Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da 1ª C.C do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, impedindo a sua imediata produção de efeitos, nos termos do art. 989, III, do CPC/15; 



    c) A requisição de informações ao Desembargador relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República; 



    e) O chamamento do interessado Manoel Gomes da Silva para apresentar sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias; 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau, facultando-se ao Tribunal estadual determinar que outro julgamento seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10”.  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente